Tribunal: STJ
Processo: 0265905-37.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1020406 - SC(2025/0265905-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: ANDRE ALTAIR CARDOSO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PENAL.
.
HABEAS CORPUS
INDULTO COLETIVO. REQUISITOS
OBJETIVOS. SOMA DE PENAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
impetrado contra decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina
Habeas corpus
que não conheceu de agravo de execução penal, mantendo a negativa de concessão
de indulto coletivo previsto no Decreto n.
em razão do não preenchimento
12.338/2024,
dos requisitos objetivos.
2. Fato relevante. O paciente foi condenado por crimes de furto e receptação,
praticados sem violência ou grave ameaça, com penas somadas que totalizam 19
anos, 2 meses e 22 dias de reclusão, ultrapassando o limite de 12 anos previsto no
o, II, do Decreto n.
art. 9
12.338/2024.
3. Decisões anteriores. O Tribunal local rejeitou a tese defensiva, considerando que o
somatório das penas impede a concessão do indulto, conforme os critérios objetivos
estabelecidos no Decreto n. 12.338/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, para a concessão do indulto coletivo
previsto no Decreto n.
as penas devem ser somadas para aferição do
12.338/2024,
limite temporal de 12 anos, conforme disposto no
o e
o, II, do referido decreto.
art. 7
art. 9
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Decreto n.
estabelece que as penas correspondentes a infrações
12.338/2024
diversas devem ser somadas para fins de aferição dos requisitos objetivos para
concessão do indulto, conforme disposto no
o.
art. 7
6. O
o, II, do Decreto n.
prevê que o indulto coletivo é concedido
art. 9
12.338/2024
apenas às pessoas condenadas a penas privativas de liberdade não superiores a 12
anos, por crimes praticados sem violência ou grave ameaça, desde que cumprida a
fração de pena exigida.
7. No caso concreto, as penas somadas do paciente ultrapassam o limite de 12 anos,
não preenchendo os requisitos objetivos para a concessão do indulto.
Documento eletrônico VDA54995979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 16:44:08
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 461a9db6-c254-46ee-85b3-5d6558bf68a7

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. Para a concessão de indulto coletivo previsto no Decreto n.
as penas correspondentes a infrações diversas devem ser somadas para
12.338/2024,
aferição do limite temporal de 12 anos, conforme disposto no
o e
o, II.
art. 7
art. 9
2.
Ultrapassado o limite de 12 anos de pena privativa de liberdade, o benefício do indulto
não é cabível, ainda que as condenações sejam por crimes praticados sem violência
ou grave ameaça.
Dispositivos relevantes citados: Decreto n.
arts. 7o e 9o, II.
12.338/2024,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Ribeiro
920.144/SC,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
STJ, AgRg no HC n.
16/9/2024,
20/9/2024;
Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
928.176/PR,
TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN
STJ, AgRg no HC n.
2/4/2025,
7/4/2025;
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado do TJRS),
984.380/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN
20/8/2025,
26/8/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54995979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 16:44:08
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 461a9db6-c254-46ee-85b3-5d6558bf68a7

HABEAS CORPUS No 1020406 - SC (2025/0265905-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: ANDRE ALTAIR CARDOSO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PENAL.
.
HABEAS CORPUS
INDULTO COLETIVO. REQUISITOS
OBJETIVOS. SOMA DE PENAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
impetrado contra decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que
Habeas corpus
não conheceu de agravo de execução penal, mantendo a negativa de concessão de
indulto coletivo previsto no Decreto n. 12.338/2024, em razão do não preenchimento dos
requisitos objetivos.
2. Fato relevante. O paciente foi condenado por crimes de furto e receptação, praticados
sem violência ou grave ameaça, com penas somadas que totalizam 19 anos, 2 meses e
22 dias de reclusão, ultrapassando o limite de 12 anos previsto no
o, II, do Decreto
art. 9
n. 12.338/2024.
3. Decisões anteriores. O Tribunal local rejeitou a tese defensiva, considerando que o
somatório das penas impede a concessão do indulto, conforme os critérios objetivos
estabelecidos no Decreto n. 12.338/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, para a concessão do indulto coletivo
previsto no Decreto n. 12.338/2024, as penas devem ser somadas para aferição do limite
temporal de 12 anos, conforme disposto no
o e
o, II, do referido decreto.
art. 7
art. 9
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53694361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/01/2026 12:06:18
Código de Controle do Documento: b0daeefa-0e51-40e1-b0ee-a2a9147c2871

5. O Decreto n. 12.338/2024 estabelece que as penas correspondentes a infrações
diversas devem ser somadas para fins de aferição dos requisitos objetivos para
concessão do indulto, conforme disposto no
o.
art. 7
6. O
o, II, do Decreto n. 12.338/2024 prevê que o indulto coletivo é concedido
art. 9
apenas às pessoas condenadas a penas privativas de liberdade não superiores a 12
anos, por crimes praticados sem violência ou grave ameaça, desde que cumprida a
fração de pena exigida.
7. No caso concreto, as penas somadas do paciente ultrapassam o limite de 12 anos,
não preenchendo os requisitos objetivos para a concessão do indulto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. Para a concessão de indulto coletivo previsto no Decreto n.
12.338/2024, as penas correspondentes a infrações diversas devem ser somadas para
aferição do limite temporal de 12 anos, conforme disposto no
o e
o, II.
art. 7
art. 9
2.
Ultrapassado o limite de 12 anos de pena privativa de liberdade, o benefício do indulto
não é cabível, ainda que as condenações sejam por crimes praticados sem violência ou
grave ameaça.
Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 12.338/2024, arts. 7o e 9o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 920.144/SC, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
STJ, AgRg no HC n.
16/9/2024,
20/9/2024;
928.176/PR, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Sexta Turma, julgado em
DJEN
STJ, AgRg no HC n. 984.380/SP,
2/4/2025,
7/4/2025;
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado do TJRS), Quinta Turma,
julgado em
DJEN
20/8/2025,
26/8/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em nome de ANDRE ALTAIR
habeas corpus
CARDOSO – condenado e em execução penal –, em que a defesa aponta como
autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que, em
não
10/4/2025,
conheceu do agravo de execução penal (Agravo de Execução Penal n. 8000315-
03.2025.8.24.0023).
A impetrante alega que o art. 9 , XV, do Decreto n. 12.338/2024 não
o
estabelece limite máximo de pena nem fração de cumprimento, razão pela qual é
indevida a aplicação do
o para somar penas de infrações diversas e criar restrição
art. 7
Documento eletrônico VDA53694361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/01/2026 12:06:18
Código de Controle do Documento: b0daeefa-0e51-40e1-b0ee-a2a9147c2871

não prevista, sobretudo quando o indulto é postulado apenas para crimes dos arts. 155 e
180 do Código Penal, praticados sem violência ou grave ameaça.
Afirma que a presunção legal de incapacidade econômica do paciente,
dispensando a reparação do dano, por ser assistido pela Defensoria Pública (art. 12, §
2o, I, do Decreto n. 12.338/2024), por inexistir vínculo formal de trabalho e bens (art. 12, §
2o, III, do referido decreto), e por ter o dia-multa sido fixado no patamar mínimo (art. 12, §
2o, V, do mesmo decreto), bastando a ocorrência de qualquer das hipóteses
isoladamente.
Aduz que a negativa do indulto afronta os princípios da legalidade, da
individualização da pena e da dignidade da pessoa humana, bem como a natureza
humanitária do indulto, ao impor limites não previstos no inciso específico invocado.
No mérito, requer o reconhecimento da ilegalidade do acórdão e a concessão
do indulto quanto às condenações por crimes patrimoniais sem violência ou grave
ameaça (arts. 155 e 180 do Código Penal), com fundamento no
c/c o
art. 9, inciso XV,
§ 2o, do Decreto n. 12.338/2024 (fls. 2/10) – (Processo n. 0002062-
art. 12,
62.2017.8.24.0005, da Vara de Execuções Penais da Capital/SC).
Informações prestadas pela origem às fls. 80/82 e 87/107.
O Ministério Público Federal pugna pela denegação da ordem, dada a
existência de saldo de pena superior a 8 anos de reclusão, o que não satisfaz os
requisitos objetivos do indulto (fls. 110/113).
É o relatório.
VOTO
A impetração pretende a concessão do indulto previsto no Decreto n. 12.338
/2024 para os delitos de furto e receptação, cometidos sem violência ou grave ameaça.
Após análise do caso, entendo não assistir razão à impetrante.
O Tribunal local rejeitou a tese defensiva aos seguintes fundamentos (fls. 13
/14):

Na hipótese vertente, verifica-se que, a despeito de haver sido condenado por
crimes praticados sem violência ou grave ameaça a pessoa, que, em tese, poderiam
ser objeto de indulto, ao recorrente foram impostas reprimendas que somadas
alcançam o total de dezenove anos, dois meses e vinte e dois dias (sequencial 522.1
Documento eletrônico VDA53694361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/01/2026 12:06:18
Código de Controle do Documento: b0daeefa-0e51-40e1-b0ee-a2a9147c2871

do Processo de Execução Penal n. 0002062- 62.2017.8.24.0005), quantum, portanto,
superior a doze anos, de modo que não se enquadra na possibilidade delineada no
o, II, do Decreto Presidencial 12.338/2024.
art. 9
Dispõem os arts. 7o e 9o, I e II, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024 (grifo
nosso):
Art. 7o Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas
até 25 de dezembro
correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas
de 2024.
Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime previsto no
o,
art. 1
não será declarado o indulto ou a comutação de pena correspondente ao crime não
impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena
correspondente ao crime impeditivo.

Art. 9o Concede-se o
coletivo às pessoas, nacionais e migrantes,
indulto
condenadas:
II - a pena privativa de liberdade
, por crime praticado
não superior a doze anos
sem violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham cumprido, até 25 de
dezembro de 2024, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se
reincidentes;
[...]
XV - a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem
violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham
reparado o dano conforme o disposto no
ou no
caput, inciso III, alínea
art. 16
art. 65,
“b”, do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, excetuada a
necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no
§ 2o, deste
art. 12,
Decreto; ou
A leitura conjunta dos dispositivos legais demonstra que os condenados a
infrações diversas deverão ter as reprimendas somadas para fins de aferição dos
requisitos objetivos, sendo que a soma das penas não pode ser superior àquelas
dispostas nos incisos do
o.
art. 9
Sobre temas similares, confiram-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDULTO NATALINO.
DECRETO
PRESIDENCIAL
N.
11.846/2023.
INTERPRETAÇÃO.
NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES
PENAIS. SOMATÓRIO DAS PENAS. BENEFÍCIO INCABÍVEL NA ESPÉCIE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que não
conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem, de ofício, afastando o
impedimento do somatório das penas em abstrato para a concessão de indulto,
conforme o Decreto n. 11.846/2023.
2. O agravante alega que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao aplicar o
entendimento jurisprudencial e as disposições do Decreto Presidencial n. 11.302
/2022, desconsiderando as diferenças entre os decretos e a necessidade de
unificação das penas para concessão do indulto.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se, para a concessão de indulto conforme o
Decreto n. 11.846/2023, as penas devem ser consideradas individualmente ou
Documento eletrônico VDA53694361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/01/2026 12:06:18
Código de Controle do Documento: b0daeefa-0e51-40e1-b0ee-a2a9147c2871

somadas, especialmente em casos de múltiplas condenações por crimes sem
violência ou grave ameaça.
III. Razões de decidir
5. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no
decidiu que, conforme o Decreto n. 11.846/2023, é necessário
HC n. 920144/SC,
considerar o somatório das penas para a concessão de indulto, diferentemente do
entendimento aplicado ao Decreto n. 11.302/2022.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental provido.
Tese de julgamento: 1. Para a concessão de indulto conforme o Decreto n.
11.846/2023, é necessário considerar o somatório das penas, e não
2. A decisão monocrática que aplicou disposições de decretos
individualmente.
presidenciais de forma combinada deve seguir a orientação colegiada acerca do
tema, devendo observar a literalidade do Decreto n. 11.846/2023.
Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 11.846/2023,
o, inciso II;
o.
art. 2
art. 9
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
rel. Min.
HC n. 920144/SC,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/09/2024.
(AgRg no HC n. 928.176/PR, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
2/4/2025,
– grifo nosso).
7/4/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
DECRETO
PRESIDENCIAL
N.
11.846/2023.
INDULTO
NATALINO.
CONDENAÇÕES POR CRIMES DIVERSOS. NECESSIDADE DE SOMA DAS
PENAS PARA AFERIÇÃO DO LIMITE TEMPORAL. INDEFERIMENTO DO
BENEFÍCIO. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se, para fins de concessão
do indulto natalino previsto no Decreto n. 11.846/2023, o ora agravante preenche os
requisitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
o do Decreto n. 11.846/2023 determina que, para a declaração do
art. 9
indulto, as penas correspondentes a infrações diversas devem ser somadas,
inclusive nos casos em que há concurso com crime impeditivo.
4. O
o, II, do referido decreto exige que o total das penas privativas de
art. 2
liberdade não ultrapasse 12 anos, sendo esse o limite objetivo para concessão do
indulto às pessoas condenadas por crime praticado sem violência ou grave ameaça.
5. O paciente foi condenado a 16 anos de reclusão pelos crimes de furto e
homicídio qualificados, ultrapassando o limite temporal previsto no decreto, não
preenchendo, assim, os requisitos legais para o benefício.
6. A interpretação sistemática e literal do decreto não permite considerar
as penas individualmente quando há múltiplas condenações, tampouco afastar
sob pena de afronta ao critério normativo
a soma para viabilizar o benefício,
definido no
o.
art. 9
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O Decreto n. 11.846/2023 exige a soma das penas
correspondentes a infrações diversas para aferição do limite temporal para
concessão de indulto, nos termos do
o. 2. Ultrapassado o limite de 12 anos
art. 9
previsto no
o, II, do decreto, o benefício do indulto não é cabível, ainda que as
art. 2
condenações não sejam simultâneas ou referentes ao mesmo processo."
(AgRg no HC n. 984.380/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado do TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN
20/8/2025,
de
– grifo nosso).
26/8/2025
Assim, no caso, o paciente não comprovou o requisito objetivo, tendo penas
somadas superiores a 12 anos.
Documento eletrônico VDA53694361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/01/2026 12:06:18
Código de Controle do Documento: b0daeefa-0e51-40e1-b0ee-a2a9147c2871

Ante o exposto,
a ordem.
denego
Documento eletrônico VDA53694361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/01/2026 12:06:18
Código de Controle do Documento: b0daeefa-0e51-40e1-b0ee-a2a9147c2871

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.020.406 / SC
Número Registro: 2025/0265905-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00020626220178240005 00083012720198240033 00111560920198240023 111560920198240023
20626220178240005
50240529220248240000
80003150320258240023
80008336120238240023
83012720198240033
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: ANDRE ALTAIR CARDOSO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
11/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA54949569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:44:35
Código de Controle do Documento: 2093b1ac-bf7e-4cbb-adf6-26b0feb6d6a0

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:44:35
Código de Controle do Documento: 2093b1ac-bf7e-4cbb-adf6-26b0feb6d6a0